Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710171-33.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA RECORRIDO: JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GOLPE DO CARTÃO DE CRÉDITO POR ESTELIONATÁRIOS EM PESSOA IDOSA NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA. SAQUES E EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. SÚMULA 479 STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDISTRIUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. A responsabilidade civil dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, ou seja, não é necessário perquirir a existência da culpa. 2. A instituição bancária deve suportar os riscos no desempenho da sua atividade, não podendo transferir ao consumidor, sob a alegação do dever de guarda, a responsabilidade pela atuação de agente fraudador, pois se trata de fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo (Súmula 479 do STJ). 3. A reiteração das operações bancárias em curto espaço de tempo com movimentações de quantia consideráveis, levando-se em conta a reduzida capacidade econômica do autor vítima da fraude, somada a expressivo empréstimo, são fatos que deveriam acionar mecanismos de segurança da instituição bancária. Demais disso, a fraude foi perpetrada dentro do estabelecimento bancário, local onde a segurança compete à instituição financeira e assim deveria proporcionar melhores e reais condições para preservar o interesse de seus clientes. 4. Verificada a desproporcionalidade da distribuição do ônus da sucumbência diante do acolhimento de quase todos os pedidos formulados, deve ser realizada a correção. 5. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 14, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, no caso, houve culpa exclusiva do recorrido pelo evento danoso, devendo ser afastada a sua responsabilização. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela responsabilização do recorrente, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar, verbis: “A reiteração das operações bancárias em curto espaço de tempo com movimentações de quantia consideráveis, levando-se em conta a reduzida capacidade econômica do autor vítima da fraude, somada a expressivo empréstimo, são fatos que deveriam acionar mecanismos de segurança da instituição bancária. Demais disso, a fraude foi perpetrada dentro do estabelecimento bancário, local onde a segurança compete à instituição financeira e assim deveria proporcionar melhores e reais condições para preservar o interesse de seus clientes.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino, conforme pleiteado pelo recorrido, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012